Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712017-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: KS COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA - EPP, JUAREZ ANTONIO VIEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 171728514 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de KS Comercial e Transporte Ltda. – EPP (devedor) e Juarez Antônio Vieira (fiador), processo n. 0014845-14.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas coercitivas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte. Em razões recursais (Id 48039029), o agravante arguiu que, “diante das escusas dos Executados/agravados em cumprirem com a obrigação e esgotados todos os meios para localização de liquidez do patrimônio da parte executada, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, visando a satisfação do crédito exequendo, é imperioso a aplicação das medias atípicas requeridas ao presente caso”. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Preparo comprovado (Id 57270072). É o relato do necessário. Decido. Do sobrestamento do feito A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, para julgamento do REsp 1.955.539/SP e do REsp 1.955.574/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Sendo assim, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, ADMITO o processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do tema n. 1.137 e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada e oportunidade à parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora